Tribunal: TJES
Processo: 5002911-49.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002911-49.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELINA MANFREDI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002911-49.2024.8.08.0004

RECORRENTES: ANGELINA MANFREDI e ASPECIR PREVIDENCIA

RECORRIDOS: ANGELINA MANFREDI, ASPECIR PREVIDENCIA e BANCO BRADESCO SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (restituição em dobro) e morais (R$ 2.000,00), em razão de descontos não autorizados em benefício previdenciário e conta corrente da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da contratação do seguro pela parte ré; (ii) definir se a restituição dos valores deve ser simples ou em dobro; e (iii) avaliar a adequação do
quantum
fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, competindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual a requerida não se desincumbiu (Art. 373, II, CPC). A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, conforme tese firmada pelo STJ (EAREsp 676.608), sendo devida quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva. O dano moral é configurado pelo transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento, e o valor de R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e adequado ao caráter pedagógico da medida, não sendo irrisório nem exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação de contratação de serviço que gera descontos em conta bancária de consumidor impõe o dever de indenizar. 2. A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma dobrada, independentemente de má-fé, conforme precedente vinculante do STJ."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X; Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único;

CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp nº 676.608, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020;

Sistema de Juizados Especiais-ES, Enunciados nº 11 e 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ANGELINA MANFREDI
e a requerida
ASPECIR PREVIDENCIA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17614934):
“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
TORNO DEFINITIVO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais. 1.
DECLARAR INEXISTENTE
a relação jurídica objeto da demanda, referente aos descontos realizados no benefício previdenciário da autora. 2. CONDENAR o réu, ASPECIR PREVIDENCIA, a pagar a título de danos materiais a importância de R$ 1.018,00 (um mil, e dezoito reais), indevidamente descontada do benefício previdenciário do autor, em dobro, com juros e correção monetária a partir do desembolso. 3. CONDENAR o réu, ASPECIR PREVIDENCIA, ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir desta. Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.”.

O Recurso Inominado da requerida ASPECIR PREVIDENCIA (ID 17614940), pleiteia a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pleiteia a restituição de valores na forma simples e redução da indenização por dano moral, sob argumento de
regularidade da contratação
.

O Recurso Inominado da autora (ID 17614937), busca a reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral.

Contrarrazões nos ID’s 17614958 e 17614959.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em tempo, concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte autora/recorrente, posto que restou comprovada sua hipossuficiência (ID 17614737).

Análise Concomitante dos Recursos Apresentados pelas Partes

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

É imperioso registrar que, de fato, é incontroverso que foram efetuados descontos na conta corrente da autora referentes às cobranças de seguros (ID 17614737). Contudo, a requerida ASPECIR PREVIDENCIA não comprovou a contratação nem autorização realizada pela autora para a efetivação de tais descontos. Nesse contexto, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente ASPECIR PREVIDENCIA, consistente nos descontos indevidos na conta corrente da autora sem a devida comprovação de sua regularidade.

Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor combinado com os arts. 186 e 927 do Código Civil. Acertadamente, o juiz sentenciante reconheceu os descontos como indevidos. Dessa forma, impõe-se à recorrente ASPECIR PREVIDENCIA o dever de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais sofridos.

Dessa forma, impõe-se à recorrente ASPECIR PREVIDÊNCIA o dever de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais sofridos, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o vício, nos termos da legislação supramencionada.

No mais, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora é medida impositiva, em estrita observância à tese firmada pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.
Desta forma, a Sentença deve ser mantida neste ponto.

Quanto à alegação da recorrente
ASPECIR PREVIDENCIA
de que já teria procedido à restituição em dobro dos valores, observo (ID 17614764, pág. 8 - print) que tal comprovante data de 03/01/2025, ou seja, é posterior ao ajuizamento da presente demanda (06/12/2024).

Nesse passo, a existência de pagamento administrativo superveniente à citação não retira o interesse de agir da parte autora, tampouco torna indevida a condenação judicial, eis que não considerados os consectários legais. A higidez da sentença deve ser preservada para declarar a ilicitude da conduta e consolidar o título executivo judicial. Eventual valor comprovadamente pago no curso do processo deverá ser objeto de abatimento em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, momento processual adequado para aferir o quantum
debeatur
. Portanto, afasto a tese recursal de improcedência do pedido de restituição.

Por fim, embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifico que no presente caso é possível reconhecer que a questão ultrapassou o mero aborrecimento tolerável, visto que a consumidora teve que suportar diversos descontos indevidos em sua conta bancária sem ter autorizado para tanto.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado e proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é
exorbitante ou irrisório
.”
Assim, considerando que o montante fixado pelo juízo
a quo
não se mostra irrisório, como alega a autora, nem exorbitante, conforme arguido pela requerida, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
."

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
íntegro

o comando sentencial
por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação a serem pagos pela requerida ASPECIR PREVIDENCIA, e em 10% sobre o mesmo valor a serem pagos pela parte autora, observada, quanto a esta, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC)

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)